Tribunal: TJPA
Processo: 0007704-63.2015.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007704-63.2015.8.14.0005

APELANTE: VANESSA DOS SANTOS GOMES, CICERA DOS SANTOS GOMES, WANDERSON DOS SANTOS GOMES, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

APELADO: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, CICERA DOS SANTOS GOMES, VANESSA DOS SANTOS GOMES, WANDERSON DOS SANTOS GOMES

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO EM SERVIÇO. OMISSÃO DO MUNICÍPIO EM GARANTIR CONDIÇÕES MÍNIMAS DE SEGURANÇA. MANUTENÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Altamira e recurso adesivo interposto por Cícera dos Santos Gomes e outros contra sentença proferida nos autos de ação de indenização por danos morais e materiais, decorrentes do homicídio de Raimundo Nonato Morais Gomes, servidor público municipal, ocorrido durante o exercício de suas funções de vigilância em creche municipal. A sentença julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Município ao pagamento de pensão mensal à viúva até os 75 anos que o falecido completaria, bem como à indenização por danos morais no valor de R$ 50.000,00 para cada autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Município de Altamira pode ser responsabilizado objetivamente pela morte do servidor em serviço; (ii) estabelecer se os valores fixados a título de indenização por danos morais e materiais devem ser majorados ou reduzidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade civil objetiva do Estado está configurada quando há omissão na prestação de serviço público essencial, como a segurança institucional de servidores em unidades escolares, nos termos do art. 37, §6º, da CF/88.

4.

A tese de culpa exclusiva da vítima não se sustenta, por ausência de qualquer prova concreta de que o homicídio decorreu de motivo pessoal e desvinculado da atividade funcional.

5.

A invasão criminosa do local de trabalho, carente de segurança, durante o turno noturno, caracteriza omissão estatal relevante, pois o servidor estava desprovido de equipamentos, treinamento e medidas preventivas mínimas.

6.

O valor fixado a título de dano moral (R$ 50.000,00 por autor) encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte e com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não havendo elementos que justifiquem sua majoração para R$ 500.000,00 por autor.

7.

A pensão mensal estipulada com base em dois terços do último salário do falecido até os 75 anos é compatível com a regra do art. 948, II, do Código Civil, sendo inadequada a pretensão de substituição por parcela única com valores capitais inflados por verbas trabalhistas extraordinárias.

8.

A sentença observou corretamente a isenção legal do Município quanto ao pagamento de custas processuais (Lei 6.830/80, art. 39), e os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável, em 10% do valor da causa, conforme art. 85, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente pela morte de servidor público em serviço decorrente de omissão na garantia de segurança mínima no ambiente de trabalho.

2.

A ausência de provas de culpa exclusiva da vítima não afasta o dever de indenizar do ente público.

3.

Os valores fixados por danos morais e materiais devem respeitar os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

4.

O pagamento de pensão mensal proporcional ao salário do servidor falecido é a forma adequada de compensação por lucros cessantes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 948, II; CPC, art. 85, §2º; Lei 6.830/80, art. 39.

Jurisprudência relevante citada
: TRF-3, Ap 1103998-56.1997.4.03.6109, 19.02.2022; TJ-CE, AC 0152352-34.2019.8.06.0001, j. 03.11.2021; TJ-MG, AC 10470150075997001, j. 09.05.2019; TJ-PA, AC 0011473-77.2011.8.14.0051, j. 05.10.2020; TJ-MG, AC 10433150278375001, j. 04.09.2018.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS DE APELAÇÃO E ADESIVO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 30.06.2025.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de
APELAÇÃO CÍVEL e RECURSO ADESIVO
interpostos pelo
MUNICÍPIO DE ALTAMIRA
e por
CÍCERA DOS SANTOS GOMES e OUTROS
, respectivamente, contra a sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Altamira, que, nos autos da
Ação de Indenização
, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o ente municipal ao pagamento de pensão mensal e indenização por danos morais.

Historiando os fatos, Cícera dos Santos Gomes, Vanessa dos Santos Gomes e Wanderson dos Santos Gomes ajuizaram a ação suso mencionada, na qual narraram que o falecido Raimundo Nonato Morais Gomes, esposo e pai dos autores, era servidor concursado do Município de Altamira, exercendo a função de auxiliar de vigilância. No dia 01 de novembro de 2014, enquanto desempenhava suas funções na creche municipal E.M.E.I Girassol, foi surpreendido por invasores armados, vindo a óbito após ser alvejado. Alegaram que a morte decorreu da omissão do ente público em oferecer condições mínimas de segurança no local de trabalho, como a ausência de guaritas, câmeras de vigilância e treinamento adequado. Requereram indenização por danos morais, materiais, lucros cessantes, bem como os benefícios da justiça gratuita.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos (ID 25454922):

"Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido contido na exordial, para:

a) Condenar o requerido a pagar à autora
CICERA DOS SANTOS GOMES
, em sede de pensionamento mensal, a quantia de 2/3 do último salário percebido pelo de cujus até a data em que este completaria 75 anos de vida, considerado como termo a quo
01/11/2014
(data do evento danoso); cujas parcelas vencidas deverão ser corrigidas monetariamente pelo INPC e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês desde a data do evento danoso;

b) Condenar o requerido a pagar a cada autor, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), corrigido monetariamente e acrescido de juros legais, com termo inicial na data do arbitramento, pelo índice INPC, com fundamento na súmula 362 do STJ e juros de mora de 1% desde a data do óbito (súmula 54 do STJ).

Com isso, dou por extinto o feito, com resolução de mérito, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil."

Inconformado com a sentença, o Município de Altamira interpôs recurso de apelação (ID 25454924).

Sustentou, inicialmente, a ausência de nexo de causalidade entre a atividade desempenhada pelo servidor e o evento danoso, salientando que não houve qualquer subtração de bens ou tentativa de roubo na creche, o que afastaria a responsabilidade do ente público.

Argumentou também a ilegitimidade do Município em face da pretensão autoral e a inexistência de prova robusta nos autos, como boletim de ocorrência, inquérito policial ou testemunhas que vinculassem o evento ao desempenho funcional do servidor.

Ao final, requereu a reforma integral da sentença, com o afastamento da condenação por danos materiais e morais, bem como a exclusão de condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em face da isenção legal.

Em contrarrazões ao recurso de apelação, os autores sustentaram a manutenção da sentença. Alegaram que restou comprovado nos autos que o falecido estava no desempenho de suas funções quando foi vítima de disparos de arma de fogo, em local sabidamente vulnerável e carente de estrutura de segurança. Defenderam a correta aplicação da responsabilidade objetiva do Município, fundada no artigo 37, § 6º da Constituição Federal, considerando a omissão estatal na garantia da integridade física de seu servidor. Reforçaram que a ausência de culpa da vítima e a comprovação do dano e nexo causal impõem a responsabilidade indenizatória. Pleitearam o desprovimento do recurso.

Na sequência, a Sra. Cícera dos Santos Gomes interpôs RECURSO ADESIVO, sustentando a insuficiência da indenização fixada a título de danos morais, requerendo a majoração do valor para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) por autor.

Alegou que a quantia arbitrada pelo juízo singular não corresponde à extensão do sofrimento experimentado com a perda de um ente querido em circunstâncias trágicas.

Requereu, também, a ampliação da indenização por danos materiais e lucros cessantes para R$ 554.449,50 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), a ser dividida entre os três autores, argumentando que todos dependiam financeiramente do falecido.

Em contrarrazões ao recurso adesivo, o Município de Altamira pugnou pelo seu desprovimento. Alegou que o valor fixado a título de danos morais foi proporcional à dor experimentada e pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. No tocante aos danos materiais, sustentou que o pensionamento mensal fixado atendeu à expectativa de vida do falecido e garantiu o sustento da viúva. Por fim, aduziu que a pretensão de pagamento em parcela única e a inclusão de verbas trabalhistas não devidas, como férias e licença-prêmio, destoam do conceito de lucros cessantes e devem ser repelidas.

O Ministério Público do Estado do Pará, ao se manifestar nos autos, opinou pelo conhecimento dos recursos e, no mérito, pelo seu desprovimento, entendendo como acertada a sentença proferida, em especial pela aplicação da responsabilidade objetiva do Município, diante da comprovada omissão estatal na garantia da segurança do servidor falecido.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação e do recurso adesivo.

A matéria devolvida ao crivo deste colegiado diz respeito à responsabilidade civil objetiva do Município de Altamira em decorrência do homicídio sofrido por servidor público municipal — Raimundo Nonato Morais Gomes — no exercício de suas funções de auxiliar de vigilância na creche E.M.E.I Girassol, bem como à extensão da condenação imposta, tanto no aspecto moral quanto material.

Cuida-se de exame em sede de apelação cível interposta pelo ente público contra sentença que julgou procedente a pretensão indenizatória dos autores, condenando-o ao pagamento de pensão mensal à viúva e de danos morais aos familiares. Concomitantemente, discute-se o pleito de majoração do quantum indenizatório formulado pela parte autora em sede de recurso adesivo.

Inicialmente, cumpre apreciar o recurso principal.

I – Da Apelação interposta pelo Município de Altamira

A pretensão recursal do ente municipal assenta-se, em síntese, na alegação de ausência de nexo causal entre o exercício funcional do servidor e o evento danoso, sustentando a tese de culpa exclusiva da vítima, fundada na assertiva de que o falecido mantinha desafetos e que o ataque não guardaria relação com a função exercida. Sustenta ainda ausência de prova documental robusta nos autos e requer a exclusão das condenações, com fulcro na inexistência de responsabilidade do Município.

Ocorre que tais alegações não merecem acolhida.

Conforme delineado pela sentença de primeiro grau e amplamente confirmado pelos elementos dos autos, ficou demonstrado de forma inequívoca que o servidor Raimundo Nonato Morais Gomes exercia a função de auxiliar de vigilância no turno noturno, quando foi surpreendido por invasores armados que o alvejaram fatalmente nas dependências da creche municipal. Tal evento, incontroverso, encontra-se amparado por documentação idônea, como certidão de óbito, fotos e prova testemunhal colhida em audiência.

A tese defensiva de culpa exclusiva da vítima mostra-se absolutamente desprovida de lastro probatório. A imputação genérica de que o servidor possuía desafetos não se reveste de aptidão jurídica suficiente para romper o nexo causal, sobretudo quando ausentes provas concretas de motivação pessoal do crime que desvinculem o evento de suas funções laborais.

Nesse sentido, impende consignar que a responsabilidade civil do Estado por omissão, nos termos do art. 37, § 6º da Constituição Federal, é objetiva, fundada na teoria do risco administrativo, e independe de demonstração de culpa do agente. Exige-se, para sua configuração, a demonstração da omissão específica do Estado, da ocorrência do dano e do nexo de causalidade entre a conduta omissiva e o prejuízo experimentado.

Eis o teor da norma constitucional:

"Art. 37 (...)

§ 6º - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa."

De fato, nosso ordenamento jurídico adotou a teoria do risco administrativo e não a do risco integral, e nem sempre a comprovação do ato, do dano e do nexo causal gera a obrigação de indenizar por parte do Estado, uma vez que são admitidas, as denominadas excludentes da responsabilidade, quais sejam, a culpa da vítima, o caso fortuito e a força maior.

Em face disso, aos autores bastava demonstrar o ato, o dano e o nexo de causalidade entre um e outro, enquanto que ao requerido competia provar a culpa exclusiva da vítima, a existência de caso fortuito ou de força maior para fins de exclusão ou diminuição no valor a ser indenizado.

No caso em tela, o
marido e genitor dos autores era vigilante e se encontrava em serviço, quando a creche onde trabalhava foi invadida por criminosos que mataram o servidor com um tiro na cabeça.

Ora, à evidência, não restou comprovada qualquer uma das causas excludentes de sua responsabilidade, acima indicadas. A invasão da creche por criminosos não é força maior, haja vista a previsibilidade do evento. A segurança dos prédios públicos engloba um serviço público destinado a satisfazer não apenas a coletividade geral, como também o próprio Poder Público e os servidores que o estejam desempenhando.

No caso concreto, é inequívoco que a municipalidade detinha o dever jurídico de zelar pela integridade física dos servidores públicos lotados em estabelecimentos municipais, especialmente em unidades escolares e de educação infantil situadas em regiões periféricas, notoriamente vulneráveis e carentes de segurança pública.

A ausência de equipamentos de monitoramento eletrônico, de vigilância patrimonial efetiva e de protocolos de segurança ou capacitação específica ao servidor para o exercício da função em local de risco, constitui falha manifesta na prestação do serviço público. A omissão em aparelhar adequadamente a unidade municipal de ensino com mecanismos básicos de proteção torna o evento danoso juridicamente imputável ao ente federativo, ainda que a ação direta tenha partido de terceiros.

Ademais, não há nos autos qualquer elemento que indique o oferecimento de treinamento adequado ao servidor para lidar com situações de risco, tampouco fornecimento de equipamentos de proteção individual, estando
provados os requisitos legais necessários para a configuração da obrigação de indenizar com base na responsabilidade objetiva.

Assim,
restou demonstrada a omissão estatal em garantir condições mínimas de segurança ao servidor público em local sabidamente vulnerável. A estrutura da creche, conforme relatado nos autos, não dispunha de guarita, vigilância armada, câmeras de segurança ou qualquer outra medida preventiva, o que caracteriza falha grave na prestação do serviço público de segurança institucional.

A jurisprudência pátria é firme no sentido de responsabilizar o Poder Público em casos semelhantes:

“PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE VIGIA NO DESEMPENHO DE SUAS FUNÇÕES. ESPOSO E PAI DOS AUTORES. PRECARIEDADE DAS CONDIÇÕES DE TRABALHO.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA SOLIDÁRIA DA CEF E DA EMPRESA DE SEGURANÇA CONTRATADA. NEGLIGÊNCIA DE AMBAS AS CORRÉS.
NEXO CAUSAL CONFIGURADO. FORÇA MAIOR. DESCABIMENTO.
REDUÇÃO DOS DANOS MATERIAIS PARA 2/3 DO ÚLTIMO SALÁRIO MÍNIMO DO DE CUJUS E REDUÇÃO DO VALOR DOS DANOS MORAIS. DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DA OFFICIO SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA EM PARTE PROVIDA. APELAÇÃO DA CEF DESPROVIDA.

1.Nosso ordenamento jurídico adotou a Teoria do Risco Administrativo, que prevê a responsabilidade civil objetiva do Estado pelos danos causados a terceiros, nos termos do art.
37
,
§ 6º
da
CF
. Tal responsabilidade somente poderá ser excluída se houver caso fortuito, força maior e culpa exclusiva da vítima ou de terceiro.

2. Pela análise dos autos, as circunstâncias que envolveram o trágico acontecimento e que estão induvidosamente comprovadas por provas documentais e testemunhais demonstram que houve descumprimento das condições de trabalho e das medidas preventivas por negligência de ambas as corrés, seja no que tange fornecimento dos equipamentos básicos de segurança seja pela falta de treinamentos específicos a serem dados pela empresa prestadora contratada.

3. Configurada a existência da falha no serviço, respondem solidariamente pela indenização todos os responsáveis pelo acidente de trabalho, inclusive terceiros que o prestaram por meio de contrato, como no caso, a empresa de segurança e vigilância. Portanto, deve ser reconhecida a responsabilidade solidária entre tomadora de serviços e terceirizada, nos casos de acidente de trabalho.

4. Não merece acolhida a alegação de que a ocorrência de assalto decorreu de força maior, visto que furtos e roubos são tidos como acontecimentos absolutamente previsíveis em uma atividade de risco como a vigilância em estabelecimento bancário.

5. Mantida a fixação do valor indenizatório a título de danos materiais e morais em montante compatível com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Com a ressalva de que a fixação do termo final da indenização por danos materiais será limitada para o filho da vítima até a data em que completar 25 anos de idade e, para a viúva até a data em que o de cujus completaria 65 anos de idade, tempo de vida média do brasileiro.

6. Apelação da Officio Serviços de Vigilância e Segurança Ltda parcialmente provida e apelação da CEF desprovida. (TRF-3 - Ap:
1103998-56.1997.4.03.6109
Ap - APELAÇÃO CÍVEL -, Data de Julgamento: 19/02/2022, QUINTA TURMA)".

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. MORTE DE POLICIAL MILITAR EM DECORRÊNCIA DO EXERCÍCIO DE SUAS FUNÇÕES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. DEVER DO ESTADO DE ZELO PELA INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DO SERVIDOR NO EXERCÍCIO DE SUA FUNÇÃO. OCORRÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE E DANOS. DANOS MATERIAIS RECONHECIDOS
. 1/3 DA REMUNERAÇÃO DO FALECIDO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA A FIXAÇÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MATERIAL. APELAÇÕES CONHECIDAS. APELAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS PELO ESTADO DO CEARÁ. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA DA PARTE AUTORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA ARBITRADOS DE OFÍCIO.

(TJ-CE -
AC: 01523523420198060001 CE

0152352-34.2019.8.06.0001
, Relator:
TEREZE NEUMANN DUARTE CHAVES
, Data de Julgamento: 03/11/2021, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 03/11/2021)”.

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. MORTE DE SERVIDOR PÚBLICO NO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE VIGIA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA.

DANOS MORAIS E PENSIONAMENTO.

A segurança dos prédios públicos engloba um serviço público destinado a satisfazer não apenas a coletividade geral, como também o próprio Poder Público e os servidores que o estejam desempenhando. Nos casos de responsabilidade civil objetiva, basta a comprovação da conduta do agente, do dano e do nexo causal, sendo que a ausência de prova da força maior conduz ao acolhimento da pretensão indenizatória.
Devem os danos morais ser arbitrados com cautela, para desestimula novas práticas sem configurar uma forma de enriquecimento indevido. Em reexame necessário, confirmar a sentença. Julgar prejudicado o recurso de apelação.

(TJ-MG - AC: 10470150075997001 MG, Relator.: Albergaria Costa, Data de Julgamento: 09/05/2019, Data de Publicação: 14/05/2019)

No que tange à suposta inexistência de prova do vínculo entre a atividade exercida e o evento danoso, este argumento revela-se absolutamente inconsistente, uma vez que o falecimento do servidor ocorreu no interior do local de trabalho, no exato momento em que desempenhava sua função de vigilância. Ressalte-se que, no campo da responsabilidade objetiva por omissão, a jurisprudência tem reiteradamente dispensado a exigência de prova cabal da origem da ação criminosa, bastando que se demonstre a falha do Estado em prevenir a ocorrência de risco previsível e evitável. A imprevisibilidade ou a ausência de motivação pessoal do crime não exoneram o ente público quando este não implementa as salvaguardas elementares exigidas pela função.

Ademais, ao contrário do que alega o Município, a responsabilidade estatal, nos moldes do art. 37, §6º da CF/88, não comporta discussão acerca da existência ou não de culpa da vítima, exceto nos casos de comprovada culpa exclusiva ou concorrente, o que não se verifica nos autos. A tese de desafetos pessoais, além de desprovida de comprovação mínima, não é suficiente para afastar a responsabilidade do Poder Público, haja vista que a atuação do servidor em local e horário de risco, sem qualquer respaldo institucional, impõe a responsabilização objetiva do empregador público.

Não merece, pois, acolhida o pedido de exclusão das condenações.

Quanto à alegação de isenção de custas e honorários advocatícios, verifica-se que a sentença observou a regra do art. 39 da Lei 6.830/80, ao afastar a condenação ao pagamento de custas processuais pelo ente público. Todavia, os honorários advocatícios foram fixados de forma razoável em 10% do valor da causa, o que se alinha à jurisprudência do STJ e à sistemática do art. 85, § 2º do CPC.

Assim, não há vícios na sentença que justifiquem a sua reforma.

II – Do Recurso Adesivo interposto por Cícera dos Santos Gomes e outros

Os autores insurgem-se contra o quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, pleiteando a sua majoração de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por autor para R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), sob o argumento de que o valor fixado não se mostra suficiente para compensar a dor da perda brutal do pai e esposo no exercício de suas funções.

Contudo,
embora seja compreensível o sentimento de insuficiência diante do sofrimento vivenciado pelos autores, o valor arbitrado a título de danos morais encontra-se em consonância com os parâmetros estabelecidos por esta Corte e com os critérios jurisprudenciais majoritariamente adotados.

Ainda que a morte de um ente querido no desempenho de sua atividade funcional seja, inegavelmente, geradora de abalo moral profundo, a compensação pecuniária deve observar os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a situação financeira do réu, a repercussão social do evento e a vedação ao enriquecimento sem causa.

Outrossim, não há elementos nos autos que justifiquem o arbitramento de indenização em valor dez vezes superior ao fixado em primeiro grau. A jurisprudência consolidada do STJ vem orientando que o arbitramento da indenização deve observar os precedentes da Corte no tocante a situações similares. A ausência de fator distintivo que torne este caso particularmente mais grave que os demais já julgados pelo Tribunal justifica a manutenção do valor.

Ademais, o valor de R$ 50.000,00 por autor encontra-se dentro dos parâmetros usualmente adotados por esta Corte em hipóteses de responsabilidade objetiva por morte de servidor em serviço, revelando-se adequado e razoável diante da situação financeira do ente público e da necessidade de vedação ao enriquecimento sem causa.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
MORTE DO CONJUGE DA APELADA. SERVIDOR TEMPORÁRIO. VIGILANTE EM ESCOLA PÚBLICA ESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO. OMISSÃO COM OS DEVERES DE SEGURANÇA. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE VERIFICADOS. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) MANTIDO. ADEQUAÇÃO DE ACORDO COM A EXTENSÃO DO DANO.
JUROS DE MORA DOS DANOS MORAIS. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. ART. 398 DO CC/02 E SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO ARBITRAMENTO. SÚMULA 362 DO STJ. RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantido o direito da Apelada em ser indenizada por dano moral em decorrência da morte de seu cônjuge durante o exercício da função de vigilante, na condição de servidor temporário, lotado em escola pública estadual. 2. Para caracterização do dever de indenizar, faz-se necessária a comprovação do ato ilícito, do dano e do nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano, elementos da responsabilidade civil. Em se tratando de ente estatal tem-se que a responsabilidade é objetiva, sendo prescindível
a comprovação de culpa, ante a presença do dever específico conforme previsto no art.
37
,
§ 6º
da
CF/88
.

3. O nexo causal é elemento que interliga a conduta ao resultado, constituindo-se em elemento indispensável em qualquer espécie de responsabilidade civil, seja o sistema subjetivo (da culpa) ou objetivo (do risco), salvo em circunstâncias especialíssimas, não haverá responsabilidade sem nexo causal. Tratando-se do liame que une a conduta do agente ao dano.

4. Apesar de o ato ilícito ter sido praticado diretamente por terceiros que assassinaram o cônjuge da Apelada, não há como excluir a responsabilidade do ente estatal, pois como bem asseverou o julgador de origem, o
de cujus
foi morto sem chance de defesas, denotando que apesar de exercer as funções de vigilância, não dispunha de equipamentos mínimos para manter sua própria segurança, tampouco há registros de que a vítima tenha passado por algum tipo de treinamento antes do exercício da função de vigilante.

5. Diante da ausência do fornecimento de condições mínimas para que o
de cujus
pudesse repelir ameaças ao patrimônio estatal e à sua própria vida, restou configurada a omissão do Apelante de forma a contribuir para o fatídico episódio que ceifou a vida do cônjuge da Apelada.

6. Estando evidenciado o dano moral ocasionado à Recorrida consubstanciado na dor e sofrimento decorrente da morte de seu cônjuge, bem como a conduta omissiva estatal com os deveres de segurança, deve ser mantido o dever de indenizar os danos morais.

7. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a condição das partes, bem como a extensão do dano decorrente da perda do bem maior, que é a própria vida do ente da Recorrida.

8. Os juros de mora da indenização por danos morais, devem incidir a partir do evento danoso nos percentuais estabelecidos no
Resp 1.495.146
– MG (Tema 905), de acordo com o respectivo período de incidência. Já a correção monetária deverá ser realizada pelo IPCA-E e deverá incidir a partir do arbitramento, tal como consta na sentença.

9.
Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJ-PA - AC: 00114737720118140051, Relator.: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Data de Julgamento: 05/10/2020, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO INDENIZATÓRIO - MORTE DO SERVIDOR CONTRATADO - DESVIO DE FUNÇÃO - PRESENTE O DEVER DE INDENIZAR DO ESTADO
. - A responsabilidade civil, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido por outrem, provém do ato ilícito, caracterizando-se pela violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, conforme a regra expressa dos artigos
186
e
927
do
Código Civil
- Comprovados o fato, o dano e o nexo de causalidade entre eles, emerge o dever de indenizar, consoante artigo
37
,
§ 6º
da
CR/88
. Demonstrada a ocorrência de fatos e acontecimentos capazes de romper com o equilíbrio psicológico do indivíduo, necessários para a configuração da pretensão indenizatória, patente é o dever de indenizar - Além de manter servidor como vigilante da escola, sem qualquer tipo de preparação para o exercício da atividade, restou demonstrado o dano, que é incontestável, ou seja, a morte do servidor, e o nexo de causalidade em virtude da omissão administrativa, tendo em vista a falta de zelo do Município para manter a segurança da escola, que propiciou uma maior vulnerabilidade do local a eventuais ataques -
Atento às circunstâncias concretas e, ainda, aos objetivos maiores a que busca o instituto da responsabilidade civil, entendo que, no caso, a indenização por danos morais fixada na sentença, de R$80.000,00 (oitenta mil reais), sendo R$ 40.000, (quarenta mil reais) para cada autora se mostra adequada às circunstâncias do caso concreto.

(TJ-MG -
AC: 10433150278375001 MG
, Relator: Dárcio Lopardi Mendes, Data de Julgamento: 04/09/0018, Data de Publicação: 12/09/2018) (grifo nosso)

Quanto ao pedido de ampliação da indenização por danos materiais e lucros cessantes para o valor de R$ 554.449,50 (quinhentos e cinquenta e quatro mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e cinquenta centavos), verifica-se que o juízo a quo considerou adequadamente a fixação de pensão mensal proporcional ao valor do salário do falecido, conforme dispõe o art. 948, II do Código Civil:

"Art. 948. No caso de homicídio, a indenização consiste, sem excluir outras reparações:

II – na pensão correspondente à importância do trabalho para a sobrevivência da vítima, enquanto provável a duração da vida do autor da ofensa."

A forma parcelada do pagamento se mostra mais justa, pois ajusta-se à ideia de recomposição do sustento familiar e impede enriquecimento imediato com capitalização dos lucros cessantes, prática que tem sido rechaçada por esta Corte.

Dessa forma, entendo pela manutenção integral da sentença também neste ponto.

Ante o exposto,
e à luz do acervo probatório, das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis, bem como da jurisprudência pacífica dos Tribunais Superiores, reafirma-se a conclusão de que a sentença de primeiro grau está em harmonia com o ordenamento jurídico, razão pela qual
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO e RECURSO ADESIVO
interpostos pelo Município de Altamira e por Cícera dos Santos Gomes, respectivamente, mantendo a sentença de 1º grau incólume, nos termos da presente fundamentação.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/07/2025